Tribunal: TJBA
Processo: 8189041-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189041-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: J MACEDO S/A

Advogado(s):
RAUL AMARAL JUNIOR, ADRIANO SILVA HULAND

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.223 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que aplicou o Tema 1.223 do STJ para reconhecer a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A Embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais (arts. 145, § 1º; 150, I; 155, II, da CF/88) e infraconstitucionais (art. 110 do CTN), buscando prequestionamento.
II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado não restou omisso ao não acolher expressamente as teses de violação constitucional e ilegalidade levantadas pela Embargante para afastar a incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a controvérsia, fundamentando-se na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.223, que declarou a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação.

4. As questões constitucionais e legais suscitadas, incluindo a alegada violação aos artigos 155, II, da CF/88 e 110 do CTN, foram devidamente analisadas e afastadas, consignando-se que o conceito de "valor da operação" é de natureza tributária e abrange os custos repassados ao consumidor final, inexistindo ofensa à competência estadual ou à capacidade contributiva.

5. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, servindo o artigo 1.025 do CPC para fins de prequestionamento ficto.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o entendimento jurídico adotado pelo Tribunal, amparado em precedente vinculante, não caracteriza omissão sanável via embargos de declaração. 2. O enfrentamento da tese principal (Tema 1.223/STJ) prejudica as alegações colaterais, aplicando-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, I, 155, II; CTN, art. 110; CPC, arts. 927, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.223.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no

AGRAVO INTERNO
na Apelação nº
8189041-89.2024.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça